Tribunal: STJ
Processo: 0804568-83.2019.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2058311 - RN(2023/0059475-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ÍMPROBA AO
PARTICULAR, QUE TERIA ATUADO CONJUNTAMENTE COM AGENTES
PÚBLICOS DETENTORES DE CARGO EFETIVO E DE CARGO EM COMISSÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA APLICÁVEL AO PARTICULAR
QUANDO EM CONCURSO COM AGENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES
VÍNCULOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO CONSONANTE COM A QUE JÁ
MANIFESTOU ESTA CORTE SUSPERIOR EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE
UM ÚNICO SERVIDOR TENHA OCUPADO CARGOS DE DIFERENTES
NATUREZAS. PRESCRIÇÃO ORIENTADA PELO CARGO EFETIVO E NÃO PELO
CARGO TEMPORÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra agente público detentor de cargo de provimento
efeito, ex-assessor (comissionado) e advogados (particulares), por pretensa
comercialização de decisões judiciais visando a beneficiar ex-diretor do Instituto de
Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, preso durante a "Operação Pecado Capital".
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo concurso entre
particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta, qual o
regime prescricional aplicável: se o relativo ao dos cargos temporários ou dos cargos
efetivos (art. 23, incisos I ou II, da LIA, com a redação anterior à
.
Lei 14.230/2021)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de
exercício cumulativo de cargo efetivo e cargo comissionado pelo mesmo agente
público, deve prevalecer o vínculo efetivo para fins de contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA54653121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 53a73193-015a-422f-afcb-642c0c53fc53

4. Considerando aplicar-se ao particular que, alegadamente, age em conluio
com agentes públicos as disposições do
da
(
art. 23
Lei 8.429/1992 Súmula 634/STJ)
, não haveria razão para reconhecer prescrita a pretensão com base na prescrição
aplicável em relação ao cargo em comissão, quando o particular teria atuado
conjuntamente com o detentor do cargo efetivo, cuja pretensão condenatória não teria
se implementado.
5. Interpretação que se harmoniza ao mandamento constante no art. 37,
§4o, da Constituição, e à preocupação do constituinte com o respeito à legalidade e à
moralidade administrativa, responsabilizando-se aqueles que violem, de modo
qualificado, os princípios administrativos e as normas vigentes.
6. Recurso especial provido, afastando a prescrição da pretensão
condenatória em relação ao particular e determinando o prosseguimento da ação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54653121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 53a73193-015a-422f-afcb-642c0c53fc53

RECURSO ESPECIAL No 2058311 - RN(2023/0059475-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ÍMPROBA AO
PARTICULAR, QUE TERIA ATUADO CONJUNTAMENTE COM AGENTES
PÚBLICOS DETENTORES DE CARGO EFETIVO E DE CARGO EM COMISSÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA APLICÁVEL AO PARTICULAR
QUANDO EM CONCURSO COM AGENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES
VÍNCULOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO CONSONANTE COM A QUE JÁ
MANIFESTOU ESTA CORTE SUSPERIOR EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE
UM ÚNICO SERVIDOR TENHA OCUPADO CARGOS DE DIFERENTES
NATUREZAS. PRESCRIÇÃO ORIENTADA PELO CARGO EFETIVO E NÃO PELO
CARGO TEMPORÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra agente público detentor de cargo de provimento
efeito, ex-assessor (comissionado) e advogados (particulares), por pretensa
comercialização de decisões judiciais visando a beneficiar ex-diretor do Instituto de
Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, preso durante a "Operação Pecado Capital".
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo concurso entre
particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta, qual o
regime prescricional aplicável: se o relativo ao dos cargos temporários ou dos cargos
efetivos (art. 23, incisos I ou II, da LIA, com a redação anterior à
.
Lei 14.230/2021)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de
exercício cumulativo de cargo efetivo e cargo comissionado pelo mesmo agente
público, deve prevalecer o vínculo efetivo para fins de contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

4. Considerando aplicar-se ao particular que, alegadamente, age em conluio
com agentes públicos as disposições do
da
(
art. 23
Lei 8.429/1992 Súmula 634/STJ)
, não haveria razão para reconhecer prescrita a pretensão com base na prescrição
aplicável em relação ao cargo em comissão, quando o particular teria atuado
conjuntamente com o detentor do cargo efetivo, cuja pretensão condenatória não teria
se implementado.
5. Interpretação que se harmoniza ao mandamento constante no art. 37,
§4o, da Constituição, e à preocupação do constituinte com o respeito à legalidade e à
moralidade administrativa, responsabilizando-se aqueles que violem, de modo
qualificado, os princípios administrativos e as normas vigentes.
6. Recurso especial provido, afastando a prescrição da pretensão
condenatória em relação ao particular e determinando o prosseguimento da ação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
a, da Constituição Federal, no
qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
assim ementado (fls. 6.959/6.970):
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. PARTICULAR. PRESCRIÇÃO
APLICÁVEL AO AGENTE PÚBLICO. SÚMULA 634 DO STJ. PLURALIDADE
DE AGENTES PÚBLICOS COM REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
OCUPANTES DE CARGO EFETIVO E DE CARGO EM COMISSÃO.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MAIS VANTAJOSO AO
PARTICULAR. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO PROVIDO.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo magistrado da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, que recebeu a ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.
2- Sustenta o agravante a ocorrência de prescrição para a propositura
da ação de improbidade, em razão do
da
art. 23, inciso I,
Lei 8.429/92.
3- O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que "Ao
particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de
Improbidade Administrativa para o agente público" (Súmula 634-STJ). Mas
igualmente possui entendimento firmado no sentido de que, havendo mais
de um agente público no polo passivo da ação de improbidade, a prescrição
deve ser aferida individualmente (AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1880922/SC,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
D
30/08/2021,
Je
.
08/09/2021)
4- Hipótese na qual imputável ao particular a prática de ato de
improbidade administrativa em concurso de pessoas com agentes públicos
vinculados à Administração sob regimes jurídicos distintos, quais sejam a
ocupação de cargo efetivo e de cargo em comissão. Aplicação, aos agentes
públicos, de prazos prescricionais distintos, respectivamente o
II e I,
art. 23,
na redação então vigente da Lei n. 8.429/91.
5- Conforme dispõe o
II, da
ao titular de cargo
art. 23,
Lei n. 8.429/91,
efetivo aplica-se o prazo prescricional da pretensão punitiva penal em
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

abstrato, na forma como regulada pelo
do Código Penal, contado a
art. 109
partir da data em que o fato se tornou conhecido (art. 142, §§ 1o e 2o, da
, sendo indiferente a eventual extinção da pretensão punitiva
Lei n. 8.112/90)
em concreto, em decorrência do óbito do ocupante do cargo efetivo.
6- Ao ocupante de cargo em comissão aplica-se o prazo do
I,
art. 23,
da
de cinco anos a partir do término do cargo em comissão.
Lei n. 8.429/91,
7- Diante do caráter sancionatório da Lei de Improbidade
Administrativa, reforçado - mas não instituído - pela superveniência da
aplica-se ao caso o princípio do , de forma ain dubio pro
Lei n. 14.230/2021,
reo garantir ao particular - na hipótese de pluralidade de agentes públicos,
com prazos prescricionais distintos - o prazo prescricional mais benéfico.
Prescrição reconhecida.
8- Agravo de instrumento provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões de seu recurso especial (fls.
), a parte recorrente
6.971/6.977
alega negativa de vigência ao
II, da
Nesse sentido, argumenta
art. 23,
Lei 8.429/1992.
que (fl. 6.975):
"Tendo em vista a atuação do recorrido em concurso com dois agentes
públicos, um comissionado (assessor) e um efetivo (desembargador),
sujeitos a prazos prescricionais distintos, arguiu-se a ocorrência da
prescrição tendo como dies a quo o prazo aplicável ao assessor, matéria
acolhida pelo TRF5, que deu provimento ao recurso interposto pelo réu, ao
fundamento de o prazo mais benéfico ser aplicável, dado o caráter
penaliforme da Lei de Improbidade.
O aresto deve ser reformado.
[...]
Tratando-se de ato ímprobo praticado por particular em conjunto com
agente público, não havendo previsão legal específica, a jurisprudência
pacificou o entendimento de àquele ser aplicável idêntico prazo ao qual o
agente público corréu estiver sujeito. A esse respeito é o enunciado da
"ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional
Súmula 634/STJ:
previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público"
A controvérsia trazida à cognição dessa Corte consiste em definir, no
caso de concurso do particular com dois agentes públicos sujeitos a prazos
prescricionais distintos, qual será prazo aplicável."

Requer o provimento do seu recurso especial, para afastar a prescrição e
determinar o retorno dos autos à origem para julgamento da ação civil pública.
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls.
).
6979/6984
O recurso foi admitido na origem (fl. 7002).
Parecer do Ministério Público Federal (MPF) pelo provimento do recurso (fls.
).
7.015/7.024
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

Em sessão presencial de
após a prolação do meu voto, pediu
4/11/2025,
vista antecipada o Ministro Gurgel de Faria.
Em
prosseguindo o julgamento, a Primeira Turma determinou o
9/12/2025,
retorno do processo a este relator para a continuação do julgamento, tendo em vista ter
o Ministro Gurgel de Faria, em questão de ordem, se declarado suspeito para atuar no
julgamento.
É o relatório.
VOTO
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública
por atos de improbidade administrativa contra FRANCISCO BARROS DIAS
(magistrado), FRANCISCO WELITHON DA SILVA (advogado), EUGÊNIO PACELLI
REMIGIO DE ARAÚJO (assessor) e FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
(assessor), ADEMAR RIGUEIRA NETO (advogado), por terem pretensamente
comercializado decisões judiciais, entre janeiro e junho de 2012, para beneficiar o Sr.
Rychardson de Macedo, ex-diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do
Norte -
- preso durante a "Operação Pecado Capital" -, tipificando os arts. 9o,
IPEM/RN
e inciso I,
o da
caput
c/c art. 3
Lei 8.429/1992.
O Juízo de primeiro grau recebeu a inicial e determinou a citação dos
demandados (fls.
).
6.812/6.824
Interposto agravo de instrumento por ADEMAR RIGUEIRA NETO (fls.
), a Corte Regional deu provimento ao recurso para reconhecer prescrita a
6840/6854
pretensão condenatória em favor do agravante (art. 23, I, da
. Eis o
Lei 8.429/1992)
pertinente trecho do voto condutor do aresto (fls.
):
6.957/6.958
A questão que se põe, portanto, é a seguinte: a partir das premissas
de que ao particular se aplica o prazo prescricional do agente público corréu
da ação de improbidade administrativa (
, mas que tal prazo
Súmula 634/STJ)
prescricional incide de forma individual quando presente concurso entre
agentes públicos, qual deve ser o prazo aplicável ao particular"
A resposta não me parece difícil, máxime quando a atual redação da
trazida pela
, reforçou o caráter
Lei n. 8.429/91,
Lei n. 14.230/2021
sancionatório da ação por improbidade administrativa, conforme[1]
expressamente dispõe o
-D: " A ação por improbidade administrativa é
art. 17
repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de
caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil (...)".
Em consequência, " aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei os princípios " (art. 1o, § 4o, da
, dentre
Lei n. 8.429/91)
os quais constitucionais do direito administrativo sancionador um dos mais
basilares é o princípio do in dubio pro reo .[2]
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

Portanto, existindo dois prazos prescricionais distintos para os agentes
públicos que supostamente atuaram em concurso de agentes com o
particular, um dos quais encerrado, é evidente que ao particular deve ser
aplicado o prazo que lhe for mais benéfico, pois apenas tal solução se
harmoniza com a principiologia inerente ao sistema sancionatório.
Atento que, embora este relator não tenha identificado qualquer
precedente do STJ específico para a situação dos autos, o tema não é novo
nesta Corte, que já reconheceu, quando diante da multiplicidade de agentes
públicos, a aplicação do prazo prescricional mais favorável ao particular em
duas oportunidades:
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento,
reconhecendo a incidência da prescrição em favor do agravante (art. 23, I, da
.
Lei n. 8.429/91)

As razões recursais apresentadas pelo
Federal
Parquet
devolvem a esta
Corte exclusivamente a questão acerca da prescrição.
De início, deixo claro que, consoante o pacificado quando do julgamento do
o novo regime de prescrição estabelecido na
é
Tema 1.199/STF,
Lei 14.230/2021
irretroativo.
No presente caso, porque as condutas alegadamente ímprobas também
configurariam, em tese, os crimes de exploração de prestígio qualificada, corrupção
ativa qualificada, corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro, tendo sido
ajuizada a ação penal com o objetivo de apurar a prática de tais delitos, e em havendo
servidor efetivo (Desembargador falecido) e em comissão (assessor) com quem,
segundo o autor, o particular teria concorrido para a prática do ato ímprobo, cumpre
definir se a prescrição aplicável ao particular é aquela prevista no inciso I ou no inciso II
do
da LIA, com a redação vigente à época.
art. 23
Não há dúvidas de que, quando há pluralidade de agentes, a contagem do
prazo prescricional ocorre individualmente.
Por isso, o Tribunal de origem procedeu aos seguintes cálculos: (i) em
relação ao Desembargador Federal (já falecido): o prazo prescricional de 20 anos, nos
termos do
II, da LIA,
§ 2o, da
e
I, do CP; (ii)
art. 23,
art. 142,
Lei 8.112/1992
art. 109,
em relação ao Assessor: prazo prescricional quinquenal, a contar do término do
exercício do cargo em comissão, nos termos do
I, da LIA.
art. 23,
Em atenção ao
o da
que prevê a aplicação da lei
art. 3
Lei 8.429/1992,
também aos particulares envolvidos na prática do ato ímprobo, o Tribunal de origem
decidiu, diante da pluralidade de agentes públicos com vínculos jurídico-
administrativos diversos, pela aplicação do cálculo prescricional mais benéfico ao
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

particular, considerando "os princípios constitucionais do direito administrativo
sancionador" (art. 1o, § 4o, da
, dentre os quais um dos mais basilares é
Lei n. 8.429/91)
" (fl. 697).
o princípio do in dubio pro reo
De fato, a
não previu solução para a hipótese em que há
Lei 8.429/1992
concurso entre particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica
distinta, e, por consequência, submetidos a diferentes regras prescricionais.
Ainda assim, a interpretação de suas normas e, notadamente, do
mandamento constante no
§4o, da Constituição, no sentido de que
art. 37,
"os atos de
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
, permite concluir que, ao contrário do que o fez o Tribunal
gradação previstas em lei"
de origem, a prescrição aplicável ao particular quando em concurso com servidor
efetivo e servidor temporário deverá ser aquela vinculada à prescrição relativa ao
cargo efetivo e não ao cargo temporário (em comissão).
Há clara preocupação do constituinte no devido respeito à legalidade e à
moralidade administrativa e, do mesmo modo, com a responsabilização daqueles que,
por ventura, tenham atuado de forma qualificadamente ilegal.
Em havendo agente público efetivo a que vinculado o particular, em relação
ao qual é mais extenso o prazo prescricional, nada justifica a escolha do inciso do
da LIA que reduza a janela persecutória que se abre aos
art. 23
interessados, resultando no menor prazo prescricional, no caso, o inciso I, relativo ao
cargo temporário.
A exegese que deve prevalecer, entendo, é aquela reiteradamente
externada por esta Corte Superior quando o mesmo agente público ao qual se imputa
a prática de ato ímprobo exerça cargos efetivo e em comissão, discutindo-se qual
deveria ser a regra aplicável quanto à prescrição, se aquela vinculada ao cargo
temporário ou efetivo.
Nessas hipóteses, a jurisprudência, de modo pacífico, reconhece que o
instituto da prescrição da pretensão condenatória por improbidade é orientado pelas
regras atinentes ao cargo efetivo (ou seja, não temporário).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9o, I, 10, VIII E 11,
CAPUT, TODOS DA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
LEI N. 8.429/1992.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA N.
ACÓRDÃO
1.199/STF.
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JULGAMENTO
SÚMULA N. 83/STJ.
EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
[...]
XIX - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
caso sejam exercidos cumulativamente, cargo efetivo e cargo comissionado,
ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer, para efeito de
contagem do prazo prescricional, a regra do
II, da Lei de
art. 23,
Improbidade Administrativa, concernente ao vínculo de natureza não
temporária.
XX - "Isto porque, ainda que silente a lei de regência acerca do prazo
de prescrição aplicável ao agente que pratica ato ímprobo no exercício
cumulativo de cargo efetivo e temporário, como o comissionado, em
interpretação teleológica da norma, extrai-se que o vínculo definitivo com
administração pública determina a aferição do prazo prescricional a fim de
garantir a responsabilização do agente que segue vinculado à res publica
mesmo que exonerado do cargo temporário ocupado em concomitância com
o efetivo, o que atrai o disposto no inciso II do
da LIA." (REsp n.
art. 23
2.135.360, Ministro Francisco Falcão, DJe de
).
6/8/2024.
XXI - Nesse sentido:
Ministra Regina Helena
REsp n. 2.146.369/PE,
Costa, DJe de
Ministro Francisco Falcão,
12/8/2024; REsp n. 2.135.360/MT,
DJe de
Ministra Regina Helena Costa, DJe
6/8/2024; REsp n. 1.863.876/SP,
de
Ministro Francisco Falcão, DJe de
27/3/2020; REsp n. 1.620.003/DF,
e,
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
4/5/2017;
REsp n. 1.868.867/RN,
de
AgInt no
relator Ministro Herman
23/10/2020,
REsp n. 1.593.170/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/3/2020,
28/8/2020,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.722.681/SC,
julgado em
DJe de
)
8/5/2018,
19/11/2018.
XXII - Para fins de contagem da prescrição, deve prevalecer o vínculo
efetivo do requerido em detrimento do temporário, pelo simples fato de o
vínculo entre réu e a administração pública não ter cessado com a seu
desligamento do cargo de confiança de Diretor de Assuntos Corporativos da
Companhia do Metropolitano de São Paulo. Significa dizer que a cessão do
servidor, em seu cargo temporário, para o Governo do Estado de São Paulo
não tem o condão de extinguir o vínculo com o
porquanto neste
Metrô/SP,
último ainda permaneceu como servidor efetivo.
[...]
XXX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.565.908/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PRESCRIÇÃO.
I E II. CARGO EFETIVO. CARGO
LEI 8.429/92, ART. 23,
EM
COMISSÃO
OU
FUNÇÃO
COMISSIONADA.
EXERCÍCIO
CONCOMITANTE OU NÃO. PREVALÊNCIA DO VÍNCULO EFETIVO, EM
DETRIMENTO DO TEMPORÁRIO, PARA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
1. Conforme consignado na decisão agravada, "a Segunda Turma
desta colenda Corte já se pronunciou no sentido de que, caso sejam
exercidos cumulativamente, cargo efetivo e cargo comissionado, ao tempo
do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a
Administração Pública." (AgRg no
Rel. Ministro Mauro
REsp 1.500.988/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
19/2/2015)
2. Convém esclarecer que o decisum combatido deu provimento ao
recurso do MPRJ para afastar a prescrição reconhecida na origem e
determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade. Dessa forma, cabe à
Corte local a análise das circunstâncias fáticas do caso dos autos como a
exata data em que o suposto ato ímprobo teria sido praticado, bem como a
observância da lei de regência dos cargos efetivos.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.593.170/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2020,
28/8/2020.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PRESCRIÇÃO.
I E II. CARGO EFETIVO. CARGO
LEI N. 8.429/92, ART. 23,
EM
COMISSÃO
OU
FUNÇÃO
COMISSIONADA.
EXERCÍCIO
CONCOMITANTE OU NÃO. PREVALÊNCIA DO VÍNCULO EFETIVO, EM
DETRIMENTO DO TEMPORÁRIO, PARA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Duas situações são bem definidas no tocante à contagem do prazo
prescricional para ajuizamento de ação de improbidade administrativa: se o
ato ímprobo for imputado a agente público no exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo prescricional é de
cinco anos, com termo a quo no primeiro dia após a cessação do vínculo;
em outro passo, sendo o agente público detentor de cargo efetivo ou
emprego, havendo previsão para falta disciplinar punível com demissão, o
prazo prescricional é o determinado na lei específica. Inteligência do art. 23
da Lei n. 8.429/92.
2. Não cuida a Lei de Improbidade, no entanto, da hipótese de o
mesmo agente praticar ato ímprobo no exercício cumulativo de cargo efetivo
e de cargo comissionado.
3. Por meio de interpretação teleológica da norma, verifica-se que a
individualização do lapso prescricional é associada à natureza do vínculo
jurídico mantido pelo agente público com o sujeito passivo em potencial.
Doutrina.
4. Partindo dessa premissa, o
I, associa o início da contagem
art. 23,
do prazo prescricional ao término de vínculo temporário. Ao mesmo tempo, o
II, no caso de vínculo definitivo "como o exercício de cargo de
art. 23,
provimento efetivo ou emprego", não considera, para fins de aferição do
prazo prescricional, o exercício de funções intermédias "como as
comissionadas" desempenhadas pelo agente, sendo determinante apenas o
exercício de cargo efetivo.
5. Portanto, exercendo cumulativamente cargo efetivo e cargo
comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, há de prevalecer o
primeiro, para fins de contagem prescricional, pelo simples fato de o vínculo
entre agente e Administração pública não cessar com a exoneração do
cargo em comissão, por ser temporário.
6. Recurso especial provido, para reformar o acórdão do Tribunal de
origem em que se julgaram os embargos infringentes (fl. 617) e restabelecer
o acórdão que decidiu as apelações (fl. 497).
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.060.529/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/9/2009,
18/9/2009.
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

A par disso, aplicam-se ao particular que, em tese, age em alegado conluio
com agente público as disposições do
da
como tranquilamente
art. 23
Lei 8.429/1992,
reconhece esta Corte Superior, conforme a
"
Súmula 634/STJ: Ao particular aplica-se o
mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o
agente público".
Essa orientação está voltada a impedir que "os protagonistas de atos de
improbidade administrativa – quer agentes públicos, quer particulares em parceria com
agentes públicos – explorem indevidamente o prestígio, o poder e as facilidades
decorrentes de função ou cargo públicos para dificultar ou mesmo impossibilitar as
nas palavras do Ministra Eliana Calmon (AgRg no
investigações" -
REsp 1.159.035/MG)
-, razão por que não haveria justificativa plausível para reconhecer prescrita a
pretensão com base no prazo relativo a cargo em comissão, tendo o particular,
alegadamente, atuado em conjunto também com o detentor de cargo efetivo, cujo
prazo prescricional não se implementou.
Note-se que, da narrativa constante no acórdão recorrido, sequer poder-se-
ia concluir que a ação alegadamente em conluio e imputada ao particular restringir-se-
ia à atuação do servidor detentor do cargo em comissão.
Pelo contrário, o acórdão recorrido, com apoio nos fundamentos constantes
na decisão agravada, registra que os réus, segundo a inicial, estariam envolvidos em
um mesmo contexto ímprobo (fl. 6.955):
Ocorre que a petição inicial vincula o citado demandado não apenas
ao ex-assessor Eugênio Pacelli, mas, também ao próprio Desembargador
falecido Paulo Gadelha. Confira-se:

"No entanto, a atuação dos causídicos não se limitou a isso,
tendo eles efetivamente, de modo livre, consciente e voluntário,
repassado pelo menos parte das vantagens indevidas a um assessor
de Paulo de Tasso Benevides Gadelha, Eugênio Pacelli Remígio de
Araújo, e ao próprio Desembargador Federal para levá-los a preparar
e proferir votos em favor de Rychardson de Macedo Bernardo nos
processos em questão".

Não pode prevalecer, por isso, a conclusão a que chegou o colegiado na
origem no sentido de que "existindo dois prazos prescricionais distintos para os
agentes públicos que supostamente atuaram em concurso de agentes com o particular,
um dos quais encerrado, é evidente que ao particular deve ser aplicado o prazo que
lhe for mais benéfico, pois apenas tal solução se harmoniza com a principiologia
(fl. 6.957).
inerente ao sistema sancionatório"
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

Pelo contrário. Havendo agentes públicos detentores, cada um, de cargo
efetivo e de cargo em comissão, em litisconsórcio com o particular, a este se
aplicam as regras pertinentes à prescrição da pretensão punitiva incidente em relação
ao servidor efetivo (art. 23, II, da LIA, sob redação original).
Como bem diligentemente ressalta o Ministério Público Federal, essa é a
posição de José dos Santos Carvalho Filho e de Emerson Garcia e Rogério Pacheco
Alves:
José dos Santos Carvalho Filho:
[...] o suporte jurídico que conduz o terceiro à sujeição da Lei de
Improbidade é realmente o agente público que com ele participou do ato.
Portanto, nada mais razoável que a pretensão a ser deduzida contra este
último se identifique com aquela direcionada ao terceiro. E, se assim, é, o
prazo da prescrição será o mesmo para ambos os autores.
[...]
Pode surgir alguma dúvida na hipótese em que o terceiro pratica o ato
em consórcio com agentes públicos sujeitos a regimes prescricionais
diversos. Como exemplo, o ato praticado em conjunto com um servidor
titular de cargo em comissão (art. 23, I, da LIA) e com um servidor efetivo
(art. 23, II). Como o terceiro concordou em associar-se a ambos os
agentes, deve aplicar-se a ele o prazo prescricional mais amplo,
evitando-se com isso que se beneficie de prazo menor do que o
(
:
atribuído a um dos agentes coautores.
In Improbidade administrativa
prescrição e outros prazos extintivos, São Paulo: Atlas, 2012, pp.
-
193/194
sem destaque no original)

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
Restando demonstrado que o terceiro jamais responderá pelo ato de
improbidade de forma isolada, sendo imperativo que para o ilícito tenha
concorrido um agente público, constata-se que a qualidade deste, por ser o
elemento condicionante da própria tipologia legal, haverá de nortear, do
mesmo modo, a identificação do lapso prescricional. Em razão disto, seria
despiciendo e atécnico qualquer dispositivo que viesse a estatuir tratamento
específico para o
, pois este, por mais grave que seja o ilícito
extraneus
praticado, não estará sujeito ao regramento da Lei n.o
se agir de
8.429/1992
forma isolada, desvinculado de um agente público.
A qualidade do agente público, a um só tempo, além de permitir a
subsunção do ato à tipologia legal, haverá de disciplinar a sua perquirição
em relação a todos os envolvidos em sua prática.
[...]
Ao terceiro, assim, haverão de ser aplicados os mesmos lapsos
prescricionais relativos ao ímprobo. Identificado o envolvimento, verbi
gratia, de dois agentes públicos, sendo um com vínculo temporário e o
outro não, deverá ser empregado o lapso prescricional mais amplo, já
(
que o extraneus compactuara com o ilícito praticado por ambos. In
, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pp.
-
Improbidade Administrativa
759/760
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

Não se tendo implementado o prazo de prescrição relativo ao inciso II do
da LIA, não terá havido a prescrição em relação ao particular.
art. 23
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, afastando a prescrição
da pretensão condenatória em relação ao particular e determinando o prosseguimento
da ação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54653116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: 06e9c151-9d2d-47f9-9867-55bed6613fb2

RECURSO ESPECIAL No 2058311 - RN(2023/0059475-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
ADITAMENTO AO VOTO
Ademar Rigueira Neto, na data da sessão de julgamento iniciada no dia
protocolou às 12:09:15 a petição de fls.
sustentando,
4/11/2025,
7.033/7037
com
fundamento no
do Código de Processo Civil, a necessidade de se apreciar fato
art. 493
superveniente à interposição do Recurso Especial.
Dito fato consiste no trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
prescrição punitiva em relação a Flávio Claudevan, corréu e agente particular, cuja
imputação decorreria do mesmo contexto fático-jurídico, na mesma ação por ato de
improbidade administrativa e envolvendo os mesmos agentes públicos, supostamente
relacionados ao requerente.
Explicou que o Ministério Público Federal não interpôs recurso contra a
decisão que aplicou em favor de Flávio Claudevan o prazo prescricional aplicável a
servidor comissionado, considerada a sua exoneração ocorrida em 15/2/2013.
Sustentou a aplicação de idêntico prazo prescricional com base, agora, nos
princípios da isonomia e da segurança jurídica e enfatizou incidir o efeito expansivo
subjetivo do recurso, indicando julgado de minha lavra: AgInt no AREsp 753.912/RJ.

Aduz, por outro lado, o não ajuizamento de ação por ato de improbidade
administrativa contra o agente público efetivo ou seu espólio, considerando que já se
encontra falecido, razão por que seria, no entender do recorrido, inviável a utilização do
lapso de prescrição mais amplo.
Por fim, referiu o trancamento da ação penal em relação aos fatos atribuídos
ao agente público efetivo, diante da ausência de indícios mínimos de materialidade e
autoria, de modo que inexiste referencial penal apto a subsidiar a aplicação de prazo
prescricional mais amplo.
Requereu, assim, naquele momento, a retirada de pauta do Recurso
Especial para análise do fato superveniente noticiado e reafirmou o pedido de não
conhecimento ou, subsidiariamente, que fosse declarado estar prejudicado o recurso.
É o relatório.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não estando o fato
superveniente e relevante prequestionado, é incabível a ampliação do objeto da
devolução a esta Corte Superior, que, no caso, limitou-se à aplicação ou não do prazo
prescricional relativo aos servidores temporários ou o prazo relativo aos servidores
efetivos, ao particular, quando tenha havido um concurso de agentes para o pretenso
cometimento da improbidade.
Não houve o devido e necessário exame pela Corte local nem do fato
superveniente em si e nem dos dispositivos legais que porventura uma ou outra parte
sustentasse no sentido do acolhimento ou rejeição do pedido - e nem poderia ter
havido, pois ainda não teria ocorrido a alegada preclusão da prescrição reconhecida
em relação a outro dos corréus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXAME. INVIABILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o
exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a
ausência do requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de
supressão de instância.
3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a
concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial,
seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão
da natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação
definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão. Incidência da
Súmula 735 do STF.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.749.765/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.

Note-se que, diferentemente de outras hipóteses em que a questão de fundo
virá a ser objeto de exame por esta Corte Superior, uma vez conhecido o recurso
especial, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça esgotará a sua
prestação jurisdicional analisando, à luz dos fatos e das alegações constantes no
acórdão recorrido, se o prazo prescricional aplicável ao ora recorrido deve ser aquele
ditado pelo
I ou II, da LIA.
art. 23,
A missão do Superior Tribunal de Justiça adstringe-se à preservação da
unidade e da integridade na interpretação do direito federal e, por isso, adverte a
doutrina, "o STJ não julga a causa integralmente, nos seus mais variados aspectos de
fato e de direito. A circunstância de aplicar o direito à espécie, conforme estabelece o
caput, e o
§ 5.o, in fine, do RISTJ, na linha preconizada pela
art. 1.034,
art. 255,
Súmula do STF, n.o 456, pressupõe a exata delimitação da “espécie” sob julgamento –
única e exclusivamente a questão federal impugnada, individualizada nas razões
. (
(art. 1.029, I),
do recurso
e “decidida” pelos tribunais inferiores"
in Manual dos
, Ed. 2021,
Recursos
Araken de Assis, Revista dos Tribunais, parte II - recursos em
espécie, 13. recurso especial, p. RB-13.11 - sem destaque no original)
Mantida a decisão deste relator, o processo deverá retomar o seu
prosseguimento normal, quando, então, a parte interessada poderá suscitar, não só o
fato superveniente que agora devolve indevidamente a este órgão julgador, mas
também estabelecer um diálogo sobre o direito aplicável entre o juízo competente, que
ainda não teve oportunidade de examiná-lo, e a parte adversa, viabilizando-se, quiçá, a
interposição de futuro recurso especial a discutir as normas federais eventualmente
aplicadas, ou mesmo recurso extraordinário, já que a parte acena no sentido da
aplicação dos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
Assim, da presente questão não se pode conhecer diante da flagrante
ausência de prequestionamento.
Por fim, mesmo que superado o óbice ora destacado, tenho que o fato
superveniente não altera a conclusão anteriormente apresentada.
No tocante ao alegado efeito expansivo do recurso especial, o
do
art. 1.005
CPC, expressamente tratado no recurso de minha relatoria citado pelo recorrido, é
claro ao reconhecer que "O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
.
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses"

Ou seja, ao contrário do que sugere o recorrente, o instituto do efeito
expansivo impede que a preclusão prejudique os litisconsortes que não recorreram.
E esse não é o caso dos autos, não se podendo, portanto, avocar a
incidência da presente norma.
Aliás, sequer há litisconsórcio unitário, na espécie, como exige o artigo em
questão, sendo notório e pacífico que o litisconsórcio em ação por improbidade é
simples e facultativo.
Por outro lado, mesmo que a inicial tenha formulado causa de pedir remota
e próxima a incluir também Flávio Claudevan no mesmo contexto fático narrado em
relação aos demais corréus, a verdade é que toda a sorte de soluções poderá vir a ser
dada em relação a cada um dos demandados, condenando-se uns e absolvendo-se
outros ou condenando-se ou absolvendo-se todos eles.
Com isso, a preclusão ocorrida quando o Ministério Público deixou de
recorrer do acórdão que julgou o agravo de instrumento de Flávio não poderia fazer
preclusa a possibilidade de se reconhecer - em recurso diverso e relativo a outro
corréu - que o fundamento utilizado pelo Tribunal encontra-se equivocado, afinal, como
determina o
do CPC,
art. 506
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
.
dada"
A declaração da prescrição da pretensão condenatória restringiu-se àquele
que interpôs o outro agravo de instrumento, consoante o dispositivo do indigitado
acórdão: "Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento,
reconhecendo a incidência da prescrição
(art. 23, I da Lei n.o
em favor do agravante
(fl. 7.044).
)"
8.429/91
Soma-se a isso o fato de que a preclusão do reconhecimento da prescrição
não incide sobre os fundamentos que levaram o órgão jurisdicional a concluir em
determinado sentido, senão sobre o seu dispositivo.
Por outro lado, não se pode deixar de considerar o fato de que o acórdão
que julga prescrita a pretensão condenatória pode vir a ser rescindido, não se
podendo, assim, com base no trânsito em julgado ocorrido em relação a um dos
litisconsortes, prejudicar, nem beneficiar os demais.
Por fim, enfatizo que o autor, na inicial, pede a condenação dos réus com
base no artigo 9o, I, combinado com o
o, ambos da
pretendendo-
art. 3
Lei 8.429/1992,
se a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio de cada um dos
agentes públicos; a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o
pagamento de multa civil; e a proibição de contratar com o Poder Público, ou seja, não

houve pedido de imputação de obrigação solidária a ser solvida pelos demandados
que fizesse aplicar o regime estabelecido no
do CC, com a redação dada pelo
art. 274
CPC, segundo o qual "O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge
os demais, mas
, sem prejuízo de exceção
o julgamento favorável aproveita-lhes
.
pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles"
Ressalto, ainda, porque não o fiz no voto que apresentei anteriormente, que
esta Corte Superior, através de sua Segunda Turma, ao menos desde 2017, já havia
se manifestado no mesmo sentido do voto por mim agora apresentado.
Aquele respeitável órgão julgador há quase dez anos declarou que a não
havendo ao menos um agente público detentor de cargo efetivo, senão servidores
a prescrição aplicável aos particulares seria aquela
detentores de cargo em comissão,
prevista no
I, da LIA (
art. 23,
cinco anos após o término do exercício de mandato, de
), combalindo, portanto, a interpretação
cargo em comissão ou de função de confiança
ofertada pela Corte local, que se divorciou da exegese há bastante tempo manifestada
por este Tribunal Superior.
A propósito, assim está redigida a ementa da lavra da Ministra Assusete
Magalhães:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL.
PRESCRIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TERIAM
SIDO PRATICADOS POR PARTICULAR, EM CONLUIO COM AGENTES
PÚBLICOS, NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
I, DA
ACÓRDÃO QUE
ART. 23,
LEI 8.429/92.
NÃO REGISTRA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 17,
§ 8o, DA
PREMATURA EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO
LEI 8.429/92.
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem
manteve decisão da Relatora, que, ao apreciar Agravo de Instrumento,
interposto pelos ora recorridos, contra decisão que recebera a inicial, em
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (arts. 10, VIII, e 11
da
, acolheu parcialmente o pedido, "reconhecendo a
Lei 8.429/92)
prescrição da ação, de imediato em relação aos agravantes", adotando,
como termo inicial da prescrição, a data da prática do ato reputado ímprobo,
em
(ação ajuizada em
, e suspendendo "a tramitação
04/08/2003
10/09/2012)
da ação em primeiro grau, em relação às demais partes interessadas, até
que o agravado se manifeste nestes autos".
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que, "nos termos do artigo 23, I e II, da
aos particulares, réus
Lei 8429/92,
na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática
atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da
prescrição" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.541.598/RJ,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse
13/11/2015)
mesmo sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
REsp 1.510.589/SE,

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.433.552/SP,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA,
05/12/2014; REsp 1.405.346/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel.
19/08/2014;
REsp 1.159.035/MG,
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl
29/11/2013;
no AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.066.838/SC,
SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011.
III. No caso, os ora recorridos - particulares diretores de empresa,
que teriam atuado em conluio com os diretores da CODESP -
submetem-se ao mesmo prazo prescricional aplicável aos agentes
.
públicos indicados na inicial Como nenhum deles tinha vínculo efetivo
, a ação poderia ter sido ajuizada em até cinco
com o serviço público
anos após terem deixado os seus cargos, nos termos do
I, da
art. 23,
. Além disso,
Lei 8.429/92
em sendo diversas as datas em que os demais
réus, agentes públicos, deixaram seus cargos de direção, levando em
consideração os objetivos da
e os princípios que a regem,
Lei 8.429/92
deve ser adotada, como termo inicial do prazo prescricional, a data em
que o último deles tenha se desligado da CODESP.
[...]
(
relator Ministro Humberto Martins, relatora
REsp n. 1.513.303/SP,
para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
8/5/2018.
Acrescento, ainda, que o acórdão recorrido - e também aquele que transitou
em julgado - se afastam da linha interpretativa exposta naquele precedente, segundo a
qual "em sendo diversas as datas em que os demais réus, agentes públicos, deixaram
seus cargos de direção, levando em consideração
da
e
os objetivos
Lei 8.429/92
os
, deve ser adotada, como termo inicial do prazo prescricional,
princípios que a regem
.
a data em que o último deles tenha se desligado da CODESP"
Evidencia-se, pois, que o valor preservado pelas normas contidas na LIA,
segundo a interpretação a elas alcançada pela Corte constitucionalmente competente
para dar-lhes sentido e preservar a sua integridade no ordenamento, seria aquele a
sobrelevar a pretensão condenatória do Estado e não a facilitar o reconhecimento da
prescrição.
Assim, entendo que se mantém presente o interesse no julgamento do
presente recurso especial, não relevando a declaração de prescrição da pretensão
condenatória em relação a Flávio Claudevan.
Por outro lado, no tocante ao não ajuizamento da presente ação contra o
agente público efetivo ou contra o seu espólio, a que estaria alegadamente vinculado,
razão não acompanha o recorrido, pois o servidor em questão já havia falecido quando
do ajuizamento da ação.
O falecimento do agente não altera o fato de que a causa de pedir da ação o
coloca como elemento central para a configuração do ato ímprobo em relação aos

demais imputados, não se podendo equiparar a situação em que os envolvidos nos
fatos eram servidores efetivos, servidores comissionados e particulares, com aquela
em que os particulares estiveram envolvidos apenas com servidores comissionados.
Aliás, os fatos alegadamente ímprobos envolviam dois agentes públicos
detentores de cargos efetivos e não apenas aquele que já havia falecido quando do
ajuizamento da ação.
O prazo prescricional, consoante o inciso II do
da LIA, com a redação
art. 23
à época vigente, estava orientado por "lei específica para faltas disciplinares puníveis
, que, consoante a
corresponde
com demissão a bem do serviço público"
Lei 8.112/90
aos prazos de prescrição previstos na lei penal quando as infrações disciplinares são
capituladas também como crime.
Assim, alterações de fato ocorridas após o pretenso cometimento dos atos
ímprobos não modificam a conclusão de que, na data do alegado envolvimento de
particulares e servidores, estes eram não só comissionados, como, também, efetivos,
orientando-se a prescrição com base nessa constatação.
Aliás, se a demissão do servidor do cargo efetivo não altera o prazo
prescricional da pretensão condenatória por improbidade, o seu falecimento, do
mesmo modo, não pode alterar.
Interpretação contrária poderia, com uma boa dose de criatividade,
fomentar a antecipação do fim da vida de servidores efetivos envolvidos em atos de
improbidade acaso, com o seu passamento, o prazo prescricional a ser observado em
relação a todos os envolvidos se limitasse àquele definido por quem detém cargo
temporário, sabidamente menor.
Por fim, vigora no âmbito da jurisprudência desta Corte o pacífico
entendimento no sentido da relativa independência entre as esferas penal, cível e
administrativa.
Para a definição do prazo prescricional da pretensão condenatória cível não
se mostra necessária a condenação dos réus no âmbito penal, senão a tipificação em
tese das condutas ímprobas como crime.
Ademais, o
indicado pelo recorrido foi acolhido apenas em
habeas corpus
parte, determinando-se o prosseguimento da ação penal em relação aos crimes de e
xploração de prestígio na forma simples (art. 357,
, do CP) e
caput
lavagem de dinheiro
(art. 1o da
, cuja pena máxima é de 10 anos de reclusão, elevando a 16
Lei no 9.613/98)
anos o prazo de prescrição.

Assim, as alegações formuladas nos autos e na sustentação oral não
alteram o voto anteriormente apresentado.
Ante o exposto, mantenho a conclusão no sentido do provimento do recurso
especial do Ministério Público Federal.
É o que tinha a aditar.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0059475-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.058.311 / RN
Números Origem: 00004083920174058400 00013096020124050000 0008114220164058400
08011413520184058400 08045688320194050000 13096020124050000
4083920174058400 8011413520184058400 8045688320194050000
8114220164058400
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Enriquecimento ilícito
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, pela parte RECORRIDA: ADEMAR
RIGUEIRA NETO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso especial,
afastando a prescrição da pretensão condenatória em relação ao particular e determinando
o prosseguimento da ação, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Gurgel de Faria. Aguardam
os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa.

C542212155:10821209188@
2023/0059475-4 - REsp 2058311
Documento eletrônico VDA52037921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 04/11/2025 19:38:53
Código de Controle do Documento: CE904880-BE60-4557-BF5C-A933BC762BF3

RECURSO ESPECIAL No 2058311 - RN (2023/0059475-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
QUESTÃO DE ORDEM
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA:
Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia jurídica que
se apresenta neste recurso especial, qual seja, definir o prazo prescricional aplicável ao
particular que teria praticado ato de improbidade administrativa em concurso com agentes
públicos vinculados à Administração sob regimes jurídicos distintos: um ocupante de cargo
efetivo e outro de cargo em comissão.
Ocorre que, ao examinar o processo com a profundidade necessária,
constatei que os fatos narrados na inicial dizem respeito a suposta atuação irregular do
falecido Paulo Gadelha e de Francisco Barros Dias, ambos ex-integrantes do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, Corte com a qual mantive vínculo funcional por longos
anos, inclusive de maneira contemporânea aos referidos ex-desembargadores.
Embora tais circunstâncias não sejam impeditivas do julgamento da
matéria de direito em discussão, o vínculo institucional e profissional que mantive com os
envolvidos pode, ainda que involuntariamente, comprometer a imparcialidade que deve
nortear a atividade jurisdicional.

Ante o exposto, averbo minha suspeição para atuar no julgamento do
presente recurso especial.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0059475-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.058.311 / RN
Números Origem: 00004083920174058400 00013096020124050000 0008114220164058400
08011413520184058400 08045688320194050000 13096020124050000
4083920174058400 8011413520184058400 8045688320194050000
8114220164058400
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Enriquecimento ilícito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, determinou o
retorno do feito ao Sr. Ministro Relator para continuação do julgamento, em razão do Sr.
Ministro Gurgel de Faria ter se declarado, em questão de ordem, suspeito para atuar no
julgamento do recurso especial.

C542212155:10821209188@
2023/0059475-4 - REsp 2058311
Documento eletrônico VDA53013706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 10/12/2025 15:54:11
Código de Controle do Documento: C263E333-489C-48D7-8193-3F72F4F8CFAD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0059475-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.058.311 / RN
Números Origem: 00004083920174058400 00013096020124050000 0008114220164058400
08011413520184058400 08045688320194050000 13096020124050000
4083920174058400 8011413520184058400 8045688320194050000
8114220164058400
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS
: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA - PE005786
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO - PE026082
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: FRANCISCO BARROS DIAS
INTERES.
: FRANCISCO WELITHON DA SILVA
INTERES.
: EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO
INTERES.
: FLÁVIO CLAUDEVAN DE GOUVEIA AMÂNCIO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Enriquecimento ilícito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
C542212155:10821209188@
2023/0059475-4 - REsp 2058311
Documento eletrônico VDA54649799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/03/2026 17:42:06
Código de Controle do Documento: 7187D951-81D9-4C36-969D-A4CDAACFC520